Tribunal: TJSP
Processo: 1003857-66.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
r 1.020/2007 – Decreto 53.317/2008 restringiu as unidades que permitiriam o recebimento da GAT – Impossibilidade – Decreto foi além da Lei – Ne sutor ultra crepidam – Sentença de improcedência reformada – Recurso de apelação provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003857-66.2018.8.26.0047; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Assis - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/04/2020; Data de Registro: 18/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/04/2020

Data de publicação:

18/04/2020

Ementa:

GRATIFICAÇÃO DE ACÚMULO DE TITULARIDADE – Delegado de Polícia – Benefício instituído pela Lei Complementar 1.020/2007 – Decreto 53.317/2008 restringiu as unidades que permitiriam o recebimento da GAT – Impossibilidade – Decreto foi além da Lei – Ne sutor ultra crepidam – Sentença de improcedência reformada – Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271207
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003857-66.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante LUIZ ANTONIO
RAMÃO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003857-66.2018.8.26.0047 -Voto no 29.581-JV
2
RECURSO DE APELAÇÃO No 1003857-66.2018.8.26.0047.
Comarca de ASSIS Juiz Paulo André Bueno de Camargo.
Apelante:
LUIZ ANTONIO RAMÃO.
Apelada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 29.581.2
GRATIFICAÇÃO DE ACÚMULO DE TITULARIDADE De-
legado de Polícia Benefício instituído pela Lei Complementar
1.020/2007 Decreto 53.317/2008 restringiu as unidades que per-
mitiriam o recebimento da GAT Impossibilidade Decreto foi
além da Lei Ne sutor ultra crepidam Sentença de improcedên-
cia reformada Recurso de apelação provido.
Ação ajuizada por Luiz Antonio Ramão, delegado de Polícia,
objetivando o recebimento da gratificação por acúmulo de titularidade no importe
de 1/30 por dia efetivamente trabalhado no período de 16/02/2012 a 16/01/2018,
quando acumulou a função de Delegado Titular com a de Delegado Titular do Nú-
cleo Especial Criminal de Assis.
A sentença, de relatório adotado, rejeitou o pedido. 1
Recorre o autor, pela reforma da sentença; recurso processado
e contra-arrazoado. 2
Fundamentação
Pleiteia o autor o recebimento da Gratificação por Acúmulo de
Titularidade GAT por ter acumulado os cargos de Delegado de Polícia titular da
unidade operacional e do Núcleo Especial Criminal de Assis NECRIM, nos termos
1 Sentença, fls. 276/282.
2 Recurso, fls. 286/301; contrarrazões, fls. 306/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003857-66.2018.8.26.0047 -Voto no 29.581-JV
3
da Lei Complementar 1.020/07, que dispõe:
“Artigo 1o - Fica instituída Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT para
os integrantes da carreira de Delegado de Polícia designados, excepcionalmente,
para responderem cumulativamente pelo comando de unidades e equipes operaci-
onais e de plantão dos órgãos de execução da Polícia Civil, por período igual ou
superior a 15 (quinze) dias, vedada mais de uma designação para o mesmo perío-
do.
“Parágrafo único - As designações de que trata o "caput" deste artigo poderão ser
efetuadas nos casos de ausência, impedimentos legais e regulamentares do titular”.
Sustenta a FESP que o Decreto 53.317/08 regulamentou a Lei
Complementar 1.020/07, sendo expresso sobre quais unidades, equipes operacio-
nais e de plantão dos órgãos de execução da Polícia Civil permitiriam o recebi-
mento da GAT, não abrangendo a unidade cumulada pelo autor.
Ocorre, todavia, que tal restrição não se justifica, pois dissociada
do texto da Lei Complementar no 1.020/07, cujo art. 1o instituiu a gratificação a
favor de todos os delegados que acumulassem titularidade em comando de uni-
dades, equipes operacionais e de plantão dos órgãos de execução da Polícia Civil,
independentemente da localização de cada uma.
Assim, não pode o Decreto, de natureza meramente regula-
mentar, alterar o alcance de Lei a que subordinado. E mais, impondo limitações
que a Lei não estabeleceu.
Há certas discriminações ilegais e injustificáveis. Conforme a o-
rientação deste Tribunal de Justiça, trago à colação alguns acórdãos sobre a ex-
tensão do benefício legal:
GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE ATIVIDADE Delegado de Polícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003857-66.2018.8.26.0047 -Voto no 29.581-JV
4
Pretensão de recebimento das verbas de Gratificação por Acúmulo de Titulari-
dade GAT Possibilidade Gratificação prevista na Lei Complementar Estadual
no 1.020/07 Cumulação comprovada nos termos da lei Decreto regulamentar
que não pode restringir a abrangência da lei Sentença mantida Recurso des-
provido. (Apelação Cível 1010718-55.2015.8.26.0053; Relator: Percival No-
gueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - 10a
VFP; Data do Julgamento: 05/02/2020).
AÇÃO ORDINÁRIA Servidor público estadual Pedido de recebimento da
Gratificação por Acúmulo de Titularidade Cabimento Cumulação compro-
vada Decreto no 53.317/08 que, a pretexto de regulamentar Lei que instituiu a
Gratificação, vai além do que diz a lei, impondo requisitos, necessários à fruição
da vantagem, nela não contemplados Ilegalidade configurada Sentença con-
firmada Recurso de apelação e reexame necessário improvidos. (Apelação /
Remessa Necessária 1049219-15.2014.8.26.0053; Relator: Luiz Sergio Fer-
nandes de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro
Central - 10a VFP; Data do Julgamento: 03/02/2020).
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. DELEGADO DE POLÍCIA QUE
RESPONDE CUMULATIVAMENTE POR OUTRAS UNIDADES OPERA-
CIONAIS. DIREITO DE RECEBER A GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO
DE TITULARIDADE (GAT). Afasta-se a limitação imposta pelo Decreto no
53.317/08, cumprindo observar-se, apenas, o disposto na LCE 1.020/07. Decreto
não pode fazer restrição que a Lei não faz. Direito ao recebimento da gratificação
por acúmulo de atividade. Correção monetária e juros moratórios. Incidência do
Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e Tema 905 do Superior Tribunal de
Justiça. Ação julgada procedente em 1o grau. Sentença confirmada. REEXAME
OFICIAL E RECURSO DA FAZENDA ESTADUAL NÃO PROVIDOS.
(Apelação / Remessa Necessária 1033240-37.2019.8.26.0053; Relator: Souza
Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - 2a
VFP; Data do Julgamento: 28/01/2020).
Por estes e outros motivos que dou provimento ao recurso, pa-
ra reconhecer o direito do autor ao recebimento da gratificação por acúmulo de
titularidade, relativa ao período 16/02/2012 a 16/01/2018, observada a prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003857-66.2018.8.26.0047 -Voto no 29.581-JV
5
quinquenal, porquanto o Decreto foi além da Lei; ne sutor ultra crepidam, 3 visto
que criou distinção entre acumulações de titularidades não existentes na Lei Com-
plementar 1.020/2007.
As verbas deverão ser corrigidas pelo IPCA-E desde a data em
que deveriam ter sido pagas e acrescidas de juros de mora conforme os índices da
caderneta de poupança, segundo a redação que a Lei 11.960/09 conferiu ao artigo
1o da Lei 9.494/1997. Honorários a favor do patrono do autor em 10% do valor da
condenação. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
3 Frase atribuída a Apeles, pintor grego.